Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. NÃO FORNECIEMNTO DE TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS EM TRATAMENTO PARTICULAR. POSSIBILIDADE.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. A Constituição Federal é cristalina ao elencar que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o). Adoção expressa da Teoria do Risco Administrativo.
3. No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente defendida por Sérgio Cavalieri Filho, para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica. Na omissão específica, o Estado encontra-se na condição de garante e, por omissão, cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tenha o dever de agir para impedi-lo. Portanto, pressupõe um dever específico do Estado, que o obrigue a agir para impedir o resultado danoso.
4. “[...] é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.) (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)
5. Hipótese em que a parte autora estava em tratamento oncológico e necessitava com urgência da sua continuidade mediante radioterapia; entretanto, diante do risco à vida em razão da morosidade para o início do tratamento, teve que realizá-lo na rede privada, razão pela qual faz jus ao ressarcimento das despesas, tendo em vista a omissão específica estatal.
6. Conforme disciplina o art. 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”; o recibo de pagamento que apresenta carimbo, CRM e assinatura do médico, além da descrição do serviço é documento apto a comprovar os gastos referentes à consulta médica.
7. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e NÃO PROVIDO. RECURSO DE ALESSANDRA PRIMILA CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença apenas para incluir o ressarcimento da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente à consulta médica, corrigida monetariamente pela SELIC desde o pagamento, em 12/12/2022. Recorrente Distrito Federal condenado em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009). Sem condenação em custas processuais, ante expressa dispensa legal.